Tribunal: TJMT
Processo: 0000194-16.2015.8.11.0091
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000194-16.2015.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARLI DA ROSA - CPF: 019.831.191-56 (RECORRIDO), SHIRLENE BENITES - CPF: 008.858.371-69 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (RECORRENTE), FERNANDO LUIS VERISSIMO - CPF: 966.784.961-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

0000194-16.2015.8.11.0091

Origem:

Vara Única da Comarca de Monte Verde

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE

Recorrido(s):

MARLI DA ROSA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/06/2021

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ESTABILIDADE GESTACIONAL – GARANTIA CONSTITUCIONAL –
Inteligência
DO ART. 7°, XVIII, DA CF C/C ART. 10, II, B DA ADCT – PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, a estabilidade gestacional, garantia constitucional prevista no art. 7o, XVIII da Constituição Federal c/c art. 10, II, “b” da ADCT, é direito reconhecido a qualquer trabalhador, independentemente do regime jurídico a que esteja submetido.

Assim, a Recorrida faz jus à indenização perquirida, frente à violação à garantia constitucional em análise.

Dentre as garantias constitucionais previstas na Lex Mater, encontra-se no rol dos direitos sociais o art. 7o, XVIII, in verbis:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

No Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a Constituição Federal ainda estabeleceu que:

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7o, I, da Constituição:

(...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

(...)

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Veja-se que, a garantia constitucional da estabilidade gestacional restou por estabelecida a toda e qualquer empregada, sem exceções, o que se mostra aplicável inclusive nos contratos temporários firmados para atender à necessidade de excepcional interesse público.

Neste sentido, é o entendimento do STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA – ART. 10, INC. II, ALÍNEA B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Ag.Reg. no RE n° 669.959/AM)

Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Estabilidade provisória. Gestante. 3. Militar temporária. 4. Benefício constitucionalmente assegurado. Precedentes do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Ag.Reg. no AI n° 811.376/SC)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. LICENÇA-MATERNIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7o, XVIII DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, B DO ADCT. RECURSO DESPROVIDO.

A empregada sob regime de contratação temporária tem direito à licença-maternidade, nos termos do art. 7o, XVIII da Constituição e do art. 10, II, b, do ADCT, especialmente quando celebra sucessivos contratos temporários com o mesmo empregador.

Recurso a que se nega provimento (RE n° 287.905-3/SC)

Seguindo o mesmo entendimento, esta Turma Recursal e o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assim decidiram:

E M E N T A RECURSO INOMINADO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO - SERVIDORA PÚBLICA - PROFESSORA GESTANTE - LICENÇA MATERNIDADE - GARANTIA CONSTITUCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, já pacificou o entendimento no sentido de que, “as gestantes, independente do regime jurídico ao qual estejam submetidas, sejam empregadas, servidoras públicas, até mesmo ocupantes de cargo em comissão ou tratadas temporariamente, fazem jus a licença-gestante e, portanto, à estabilidade provisória, nos termos dos artigos 7o, XVIII, da CF e artigo 10, II, b, do ADCT”. 2. Recurso conhecido e improvido. (RI n° 0000140-87.2015.8.11.0111)

E M E N T A ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – SERVIDORA GESTANTE – CONTRATO TEMPORÁRIO – RESCISÃO – ESTADO GRAVÍDICO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL – DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA – 5 (CINCO) MESES APÓS O PARTO– SENTENÇA RATIFICADA. Consoante entendimento do STF, servidoras públicas contratadas, ainda que em caráter temporário, que venham a comprovar que durante a vigência do contrato engravidaram, têm direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, II, b das Disposições Constitucionais Transitórias e no artigo 7o, XVIII, da CF. (Remessa Necessária n° 106920/2017)

Saliento que, referida garantia constitucional tem por escopo não só a proteção da trabalhadora, mas também, e especialmente, do próprio nascituro, o que justifica a sua previsão irrestrita para todo e qualquer tipo de vínculo de emprego, quer, sendo ele precário ou não.

Logo, alinhado ao entendimento do STF, tenho que a natureza jurídica da contratação (servidora pública temporária) não elide a garantia constitucional da estabilidade gestacional, da qual merece ser preservada em caso de incidência de estado gravídico enquanto perdurar o vínculo.

Desta feita, mantenho a sentença nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na reclamação trabalhista por MARLI DA ROSA em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE/MT, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins de:

a) DECLARAR a estabilidade provisória da requerente até a data de 16 de junho de 2015, reconhecendo, ainda, como período compreendido entre a data da última contratação, qual seja 19 de março de 2014, até a data correspondente ao quinto mês após o nascimento da prole, ou seja, 16 de junho de 2015.

b) CONDENAR o MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE ao pagamento do período de estabilidade, bem como as verbas reflexas, quais sejam, décimo terceiro proporcional e férias proporcionais acrescidas de 1/3 (um terço) indenizadas, levando em consideração o período reconhecido e declarado nesta, além de compensar eventuais pagamentos realizados.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta de custas a municipalidade, porém, em substituição ao fixado pelo Juízo a quo, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes da sentença, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021